Tribunal: TJMT
Processo: 1004792-56.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1004792-56.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: IRENE GOMES FALCÃO.
Recorrida: ENERGISA S.A.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ENTREGUE A CONSUMIDORA - COBRANÇA DEVIDA - AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que ocorreu no caso.
2. Constatada a regularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela devida, portanto, inexiste o dano moral alegado, uma vez que, sequer houve o corte no fornecimento de energia ou a negativação do nome do autor.
3. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004792-56.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRENE GOMES FALCAO - CPF: 487.091.231-72 (RECORRENTE), FABIANA SILVESTRIM RIBEIRO - CPF: 011.816.301-93 (ADVOGADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ENTREGUE A CONSUMIDORA - COBRANÇA DEVIDA - AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que ocorreu no caso.

2.

Constatada a regularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela devida, portanto, inexiste o dano moral alegado, uma vez que, sequer houve o corte no fornecimento de energia ou a negativação do nome do autor.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021